Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-52.2020.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000237-52.2020.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIDIO DENEZIO DE OLIVEIRA - CPF: 503.394.781-87 (AGRAVANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO SEM APLICAÇÃO DE MULTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA AGRAVANTE –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- não se vislumbra a alegada falha na prestação do serviço, uma vez que o banco/agravado demonstrou nos autos a contratação do empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante, assim como que o valor lhe foi disponibilizado, mediante transferência bancária para conta de sua titularidade

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCIDIO DENEZIO DE OLIVEIRA em face da decisão deste Relator que desproveu, monocraticamente, seu recurso de apelação cível (ID 107495964 ).

Em suas razões, (I)o agravante suscita pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, para tanto alega que a questão não poderia ser apreciada por decisão monocrática, argumentando que a demanda não é objeto de súmulas, tampouco de incidentes de recursos repetitivos, assim, pugna pelo regular prosseguimento e julgamento deste feito junto à mesa colegiada; (ii) fala que restou comprovada a cobrança indevida e os valores pagos, assim pede pelo ressarcimento em dobro dos valores.

Assim, pugna seja exercido o Juízo de retratação e, não sendo acolhido, requer seja provido o presente recurso e por, consequência, dado provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões da agravada (ID 33579981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA--CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR-VALIDADE DA CONTRATAÇÃOUTILIZAÇÃO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO- REPETIÇÃO DE INDÉBITO AUSÊNCIA DE REQUISITOS-. HONORARIOS RECURSAIS - § 11, ART. 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido. (1) - Estando comprovado nos autos que a parte autora teve ciência inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado, não há que se falar em declaração de nulidade do contrato amparada em vício de consentimento. Inexistindo prática de ato ilícito, estando ausentes os requisitos necessários à condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito, face à ausência de cobrança indevida. (2) Constatando que não foi arbitrado em valor exagerado, conquanto a utilização do princípio de equidade, não reside possibilidade de aplicação dos honorários recursais. Mantida a gratuidade da justiça, moldes do § 3º, do art. 98 do CPC. Honorários recursais determinados (§ 11, art. 85, CPC)."

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O requerente impugna a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, pois tinha a intenção de celebrar simples empréstimo consignado, que foi ludibriado pelo Banco. De há muito, prevalece o entendimento de que a procedência da ação se condiciona à comprovação, pelo demandante, dos fatos que sustentam sua peça de ingresso, sob pena de ser rejeitada sua pretensão e julgada insubsistente sua demanda. Extrai-se do conjunto probatório, que o contrato objeto dos autos foi juntado na contestação. Nesse instrumento é possível verificar em seu título a informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”. Verifica-se ainda que o contrato juntado possua toda documentação pessoal da parte autora, não havendo que se falar em disposição presente em “letras miúdas”. Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava. (Num. 104088968 - Pág. 7.) No caso em apreço, o apelante tinha pleno conhecimento sobre a natureza da avença firmada, de forma que não pode ser acolhida a tese de nulidade do contrato por desrespeito, pelo banco, de seu dever de prestar informação adequada e clara à consumidora. Ademais, falta razoabilidade e bom sendo que, recebendo o produto, pagando mais de seis anos o valor, no mínimo previsto, dizer que não sabia tratar-se de cartão de crédito. Ademais, poderia ele, querendo, com pagamento avulso, efetuar pagamento maior do que o mínimo e não o fez. A consequência é o aumento do valor a ser cobrado, não residindo, portando, qualquer ato ilegal e, neste contexto, deve prevalecer a ‘pacta sunt servanda’ (O contrato faz lei entre as partes), malgrado, na espécie, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor que, ao meu viso, não pode ser utilizado como panacéia em todas as relações contratuais como, ultimamente, vem sido utilizado, ficando aqui o registro necessário. Nesse sentido já decidiu o TJMT: Recurso Inominado nº: 1007185-42.2018.811.0040 – LT - PJE Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso Recorrente(s): ZELI NOEL Recorrido(s): BANCO BONSUCESSO S.A. Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI Data do Julgamento: 13/12/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TESE AFASTADA – ESPÉCIE CONTRATADA É CARTÃO DE CRÉDITO COM MÍNIMO CONSIGNÁVEL SOBRE A RMC – DESCONTOS DEVIDOS – DANO MATERIAL E MORALINEXISTENTES – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ao contrário do que afirma a Recorrente, a relação comercial firmada entre as partes foi à aquisição de cartão de crédito com mínimo consignável sob a RMC, cujos descontos foram efetivamente autorizados no contrato pactuado. Os documentos colacionados nos autos comprovam a realização de tele-saques. Sendo assim, os valores debitados mensalmente sobre a RMC, na folha de pagamento se referem ao mínimo do valor do cartão de crédito, cabendo ao Autor o pagamento do saldo remanescente, o qual não restou demonstrado. Anote-se que tais contratações ocorrem para os fins de aumentar as margens consignáveis do beneficiário, sendo oferecido um cartão que efetua saque na sua extensão “crédito”, o qual é descontado apenas o mínimo da fatura sobre sua RMC. Portanto, não restam configurado quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007185-42.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)’. Por este viés, não havendo prova da conduta ilícita por parte do banco requerido, estão ausentes os requisitos necessários à responsabilização civil, e de repetição de indébito, ou indenização pela prática de alegado dano moral, face à ausência de cobrança indevida. Portanto, não há qualquer informação confusa no contrato trazido à baila acerca do produto que estava sendo oferecido pelo réu, que pudesse macular o negócio em razão de possível ofensa aos princípios da informação e da confiança que norteiam as relações consumeristas. Ocorre que nos documentos acostados aos autos, os descontos realizados pelo banco apelado seguiram rigorosamente os termos contratuais que foram previamente conhecidos e contratados pelo ora apelante. Deve ser visto que o demandante/apelante utilizou a quantia disponibilizada em sua conta corrente e vem pagando apenas o mínimo da fatura, descumprindo a obrigação de pagamento do restante fixada no contrato de cartão de crédito. Destarte, não há que se falar em nulidade do contrato, bem como em reparação por danos morais ou restituição, diante da ausência da prática de ato ilícito. Nesse sentido já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: "AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MATERIAS E MORAIS - NÃO CABIMENTO - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO OCORRENCIA - SENTENÇA MANTIDA. - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. - Não há que se falar em nulidade de contrato, se as partes contratantes são capazes e as condições contratuais foram livremente pactuadas e aceitas segundo autonomia de vontades. - Se a natureza do contrato celebrado entre as partes foi a de cartão de crédito, não se aplica as taxas utilizadas para contrato com modalidade diversa da que fora contratado (Empréstimo Consignado); tendo o desconto em folha ocorrido apenas como forma de pagamento da dívida, conforme pactuado. - Não comprovada ilicitude na contratação, não há que se falar em indenização em perdas e danos morais. - Não detectando cobrança indevida, inexiste restituição de valores." (TJMG – Apelação Cível 1.0024.13.158182-9/002, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARACÍVEL, julgamento em 16/12/2015, publicação da súmula em 29/01/2016)’. “Ausente á comprovação de eventual ato ilícito ou falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira, não há se reconhecer o dever de indenizar. (TJMG – Apelação Cível 1.0352.17.003931-2/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 18/10/2019)”. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - REGULAR CONTRATAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE - AUSÊNCIA. 1- Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado quando expressas de forma clara e precisa as condições contratuais firmadas entre as partes. 2- Comprovada a contratação de cartão de crédito de consignado junto à instituição financeira ré, é regular a anotação da reserva de margem consignável no benefício previdenciário da parte autora. (TJMG – Apelação Cível 1.0473.17.001644-7/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 11/09/2019’. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DECRÉDITO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - EQUIPARAÇÃO À TAXA APLICADA AOS CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DO NEGÓCIO - Se no contrato entabulado pelo consumidor consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há que se falar em violação do dever de informação do fornecedor. - O contrato de cartão de crédito consignado possui natureza jurídica diversa do empréstimo pessoal consignado e, em decorrência do maior risco assumido pelas instituições de crédito e em razão das práticas comerciais rotineiramente adotadas nesta modalidade contratual, os juros remuneratórios cobrados são mais elevados, não sendo possível equipará-los àqueles aplicados aos contratos de empréstimo pessoal. (TJMG – Apelação Cível 1.0363.17.003687-7/001, Relator (a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019) ‘. Enfim, não estando configurada a prática de qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau. O banco não pode ser responsabilizado pela inércia e ausência de diligência do cliente na administração de seus negócios. Na vida não há prêmios ou castigos, somente consequências de nossos atos e a ninguém é licito vir a juízo utilizando sua própria torpeza. Conclusão. Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Com fulcro no § 3º, do artigo 98, majoram-se os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, quer não restou consignado. E, de igual sorte, deve ser visto que resta mantida a gratuidade da justiça, para fins e efeitos do § 3º, do artigo 98, do CPC. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado, devolvam os autos à instância singela, para conhecimento e fins de direito."

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões da apelação já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Na decisão agravada por mais que não constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior, não seria embasamento para afirmar que não exista decisão sobre a matéria em debate.

Releva esclarecer que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. A questão da capitalização dos juros/Tabela Price encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que a cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida quando existir expressa previsão contratual. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1488240 RS 2014/0265436-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2017)

Pois bem.

Verifica-se que a agravante objetiva a anulação do pacto firmado entre as partes, ao argumento de que não teve o devido esclarecimento acerca da modalidade contratual, porquanto acreditava se tratar de empréstimo comum.

Do exame, os documentos colacionados dão conta da regularidade da contratação, porquanto a Proposta de Adesão/Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – BMG Card (Id 104088968), devidamente assinada pelo agravante, demonstra que lhe fora ofertado a utilização de Cartão de Crédito, tanto que consignou-se na oportunidade a quantia de R$ 47,70 como pagamento mensal do valor mínimo da fatura.

De notar-se, ainda, que as cláusulas contratuais são claras ao dispor que o referido contrato se trata de CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG, no qual consta autorização para emissão do cartão BMG CARD.

Ademais, observa-se que os descontos em sua folha de pagamento, relativos ao Banco/agravado, são registrados como CARTÃO DE CRÉDITO, diferentemente da outra modalidade de consignação, o que, por si só, já evidencia que a contratação foi firmada na modalidade de cartão de crédito. Importa ainda ressaltar, embora a agravante afirme não ter utilizado o cartão para compras no comércio local, as faturas do cartão de crédito n° 5259.xxxx.xxxx.5098 (Id 104088969 - ), demonstram os saques realizados cujos valores foram creditados na conta corrente do autor, conforme se verifica dos extratos da conta corrente acostados nos autos.

Assim, em que pese as alegações apresentadas pela agravante, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de erro ou má-fé da instituição, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que "(...) não se vislumbra a alegada falha na prestação do serviço, uma vez que o banco requerido demonstrou nos autos a contratação do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora (f. 96/99), assim como que o valor lhe foi disponibilizado, mediante transferência bancária para conta de sua titularidade". A pretensão de alterar tal entendimento demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. "Rever a conclusão adotada no v. Acórdão recorrido sobre a caracterização da litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório" (AgInt no AREsp 1.399.945/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe de 02/04/2019). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1669456/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)”.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022